Tribunal: TJES
Processo: 5001012-50.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001012-50.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JALMIR CAVADAS DE SOUSA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE REORGANIZAÇÃO FINANCEIRA. ASSINATURA ELETRÔNICA. MOBILE BANK. ADMISSIBILIDADE. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO DÉBITO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão, por considerar ilegítimo o contrato formalizado eletronicamente e entender não haver prova mínima dos fatos alegados que dessem ensejo a ação monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão (i) verificar a admissibilidade do contrato de reorganização financeira assinado eletronicamente via mobile bank; e (ii) aferir se a prova documental apresentada pelos autores é suficiente para instruir a ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR de intempestividade. Iniciada a contagem do prazo no dia 08/10/2020, e estando suspenso no dia 28/10/2024, em virtude de feriado, encerrou-se no dia 29/10/2024, sendo, pois, tempestivo o recurso de apelação interposto no dia 24/10/2024.

4. MÉRITO. A operação de renegociação financeira foi realizada por meio de canal eletrônico (
mobile bank
), com validação mediante senha pessoal do apelado, circunstância que evidencia a manifestação de vontade do mesmo e a regularidade formal da contratação.

5. Nos embargos, o apelado apenas aduziu tese de que não recebeu cópia dos contratos de empréstimo originários que deram ensejo a renegociação, de que desconhecia o conteúdo dos mesmos, e da abusividade dos valores renegociados e dos encargos, não impugnando a assinatura eletrônica, sendo admissível o contrato para fins de ação monitória.

6.
A ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita que, embora sem eficácia de título executivo, evidencie a probabilidade do direito alegado, conforme art. 700, caput, do CPC.

7. A ação monitória foi instruída com contrato de reorganização financeira, referente ao refinanciamento de três empréstimos contraídos pelo apelado, bem como com demonstrativo discriminado da dívida, circunstância que evidencia a origem do débito renegociado.

8. O apelado não nega a existência da relação jurídica, seja da renegociação seja dos três contratos renegociados, tampouco nega a inadimplência com o banco, inclusive em relação ao instrumento de renegociação e aos três empréstimos pessoais. Também não indica a adimplência em tais operações.

9. O que é relevante, para fins da ação monitória, é a efetiva existência da relação jurídica e a ausência de pagamento do quanto indicado, o que consta dos autos.

10. Não se exige, na ação monitória, a demonstração inequívoca da existência da relação jurídica e da quantia devida, sendo suficiente a apresentação de documento escrito que possa ensejar a convicção do juiz quanto à existência do direito alegado. Jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. O contrato de reorganização financeira assinado eletronicamente via mobile bank é admissível para fins de ação monitória.

2. A prova escrita sem eficácia de título executivo, que evidencia a probabilidade do direito alegado, é suficiente para a propositura da ação monitória.

___________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 219, art. 700, caput e §5º, art. 701, art. 1.003, §5
o
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,

Súmula nº 247; AgInt no REsp n. 1.890.016/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024; TJES, 0012651-82.2008.8.08.0035, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 31/10/2024; TJES, 0011463-68.2018.8.08.0014, relator Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 1ª Câmara Cível, Julg: 16/11/2020; TJES, 0012651-82.2008.8.08.0035, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível Julg: 31/10/2024; TJES, 0002487-47.2019.8.08.0011, relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julg: 06/10/2025; TJSP; Apelação Cível 1000966-72.2024.8.26.0464; Relator (a): Tavares de Almeida; 23ª Câmara de Direito Privado; Julgamento: 20/03/2026; Registro: 20/03/2026; TJSP; Apelação Cível 1016030-22.2024.8.26.0562; Relator (a): Vicentini Barroso; 15ª Câmara de Direito Privado; Julgamento: 20/03/2025; Registro: 20/03/2025; TJSP; Apelação Cível 1016710-35.2024.8.26.0003; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; 16ª Câmara de Direito Privado; Julgamento: 26/04/2026; Registro: 26/04/2026; TJSP; Apelação Cível 1024943-61.2023.8.26.0001; Relator (a): Francisco Giaquinto; 13ª Câmara de Direito Privado; Julgamento: 04/07/2025; Registro: 04/07/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de apelação cível interpostas por
BANCO BRADESCO S/A
em face da r. sentença do id 13878344 que julgou improcedente a pretensão, por considerar ilegítimo o contrato formalizado eletronicamente e entender não haver prova mínima dos fatos alegados que dessem ensejo a ação monitória.

Alega o apelante, em síntese, que (i) o feito encontra-se amparado com toda documentação pertinente e em total conformidade com a lei que regula a matéria, sendo cabível ação monitória; (ii) a contratação de empréstimo por meio eletrônico pode ser cobrada via ação monitória; e (iii) o comprovante de contratação de reorganização financeira foi assinado eletronicamente pelo apelado.

Pois bem.

(I) PRELIMINARMENTE

Suscita a parte apelada, em contrarrazões, a intempestividade da apelação.

Nos termos do art. 1.003, §5
o
, do CPC, “
Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
”, sendo que, a teor do art. 219, “
Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis
”.

Infere-se dos autos que, prolatada a sentença e expedida a intimação, o sistema registrou ciência em 07/10/2024, tendo a contagem do prazo recursal se iniciado no dia 08/10/2020, e o recurso de apelação foi protocolado em 24/10/2024 (id 13878348).

Neste interim, conforme Ato Normativo nº 287/2024, foi feriado no dia 28/10/2024, em virtude do dia do servidor público, na forma do art. 293 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994.

Estes são os marcos temporais a serem considerados.

Iniciada a contagem do prazo no dia 08/10/2020, e estando suspenso no dia 28/10/2024, em virtude de feriado, encerrou-se no dia 29/10/2024, sendo, pois, tempestivo o recurso de apelação interposto no dia 24/10/2024.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

(II) MÉRITO

Cinge-se a controvérsia sobre a validade do instrumento de reorganização financeira assinado eletronicamente via mobile bank e a suficiência da prova documental apresentada pelo apelante para instrução de ação monitória.

A r. sentença foi de improcedência, por considerar ilegítimo o contrato formalizado eletronicamente, ante a ausência de assinatura válida, sem conter “
documentos pessoais do Autor, IP, dados de geolocalização, telefone, data e hora em que os dados foram coletados ou, tampouco, documentação supostamente enviada/apresentada pelo Embargante para formalização do negócio, a fim de comprovar sua identidade
”.

Entendo ser caso de provimento da apelação.

No que diz respeito a assinatura eletrônica, a operação de renegociação financeira foi realizada por meio de canal eletrônico (mobile bank), com validação mediante senha pessoal do apelado, circunstância que evidencia a manifestação de vontade do mesmo e a regularidade formal da contratação.

Observe-se que a falsidade do instrumento de renegociação, sequer a autenticidade da assinatura aposta no mesmo, não foi impugnada pelo apelado por ocasião dos embargos à monitória (id 13878175).

Nos embargos, o apelado apenas aduziu tese de que não recebeu cópia dos contratos de empréstimo originários que deram ensejo a renegociação, de que desconhecia o conteúdo dos mesmos, e da abusividade dos valores renegociados e dos encargos, não impugnando a assinatura eletrônica.

Inclusive, o apelado confirma que
“
firmou um contrato sem total conhecimento do que estava ocorrendo
” (fl. 2 do .pdf do id 13878175) e indica expressamente a existência de 12 (doze) contratos de empréstimo firmados com o apelante, incluindo os três que foram objeto de renegociação (fl. 3 do .pdf do id 13878175).

O questionamento da assinatura eletrônica pelo apelado apenas se deu após tal ponto ter sido aventado na sentença, por ocasião das contrarrazões à apelação (id 1387835).

Cite-se que, segundo doutrina de Flávio Tartuce
[1]
,
“
Pela máxima venire contra factum proprium non potest, determinada pessoa não pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior, devendo ser mantida a confiança e o dever de lealdade, decorrentes da boa-fé objetiva
”.

Sobre a validade do contrato de reorganização financeira assinado eletronicamente através de
mobile bank
, confira-se os seguintes arestos do TJSP:

Ação monitória -
Contrato bancário (Reorganização financeira) – Réu - Formalização através do aplicativo da instituição financeira - Assinatura eletrônica - Regularidade
- Taxas de juros - Autor - Pactuação em percentuais próximos à uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo Bacen - Ausência de abusividade - Prevalência dos princípios da autonomia da vontade e da função social do contrato - Partes - Livre manifestação de vontade - Cláusulas - Facilidade de compreensão - Validade - Pedido inicial - Procedência - Sentença - Manutenção. Apelo do réu desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1000966-72.2024.8.26.0464; Relator (a): Tavares de Almeida; 23ª Câmara de Direito Privado; Julgamento: 20/03/2026; Registro: 20/03/2026)

AÇÃO MONITÓRIA –
Operação de reorganização financeira – Juntada de instrumento
contratual assinado digitalmente – Operação contratada por meio de aplicativo bancário – Admissibilidade
– Hipótese em que a ré não nega a relação jurídica
– Ausência de prova do pagamento – Encargos cobrados – Irregularidade não verificada – Julgamento que passa a ser de procedência – Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1016030-22.2024.8.26.0562; Relator (a): Vicentini Barroso; 15ª Câmara de Direito Privado; Julgamento: 20/03/2025; Registro: 20/03/2025)

Admissível, portanto, o contrato de reorganização financeira assinado eletronicamente via mobile bank para fins de ação monitória.

Quanto a suficiência da prova documental apresentada pelo apelante, tem-se que a ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC.

Na hipótese, a ação monitória foi instruída com contrato de reorganização financeira, referente ao refinanciamento de três empréstimos contraídos pelo apelado (id 13878168), bem como com demonstrativo discriminado da dívida (id 13878169), circunstância que evidencia a origem do débito renegociado.

A renegociação financeira firmada entre as partes consubstancia verdadeiro novo pacto obrigacional, por meio do qual o devedor reconhece o débito existente e pactua nova forma de pagamento, com condições específicas de prazo e encargos.

O apelado não nega a existência da relação jurídica, seja da renegociação seja dos três contratos renegociados. Tampouco nega a inadimplência com o banco, inclusive em relação ao instrumento de renegociação e aos três empréstimos pessoais. Também não indica a adimplência em tais operações.

O que é relevante, para fins da ação monitória, é a efetiva existência da relação jurídica e a ausência de pagamento do quanto indicado, o que consta dos autos.

Nessa esteira, dispõe a Súmula nº 247 do STJ que “
o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
”.

Admite-se, pois, a propositura de ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito ou instrumento equivalente, acompanhado de demonstrativo de débito, como no caso, por constituírem prova escrita suficiente da obrigação, ainda que desprovidos de força executiva.

A Corte Superior possui entendimento firmado de que “
Não se exige, na ação monitória, a demonstração inequívoca da existência da relação jurídica e da quantia devida, sendo suficiente a apresentação de documento escrito que possa ensejar a convicção do juiz quanto à existência do direito alegado
” (AgInt no REsp n. 1.890.016/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024).

E conforme jurisprudência desta Câmara, “
prova escrita não é sinônimo de prova que pode, por si só, demonstrar o fato constitutivo do direito, isto é, quando se exige a prova escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, não se pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como se fosse um direito líquido e certo, ao contrário, a prova escrita necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito alegado em juízo
” (TJES, 0011463-68.2018.8.08.0014, relator Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 1ª Câmara Cível, Julg: 16/11/2020).

In casu
, o contrato de reorganização financeira e o demonstrativo da dívida evidenciam a existência da obrigação, a consolidação da dívida renegociada e a formação do saldo cobrado, sendo prova escrita da obrigação, que atende, por consequência lógica, aos requisitos para o ajuizamento da ação monitória.

A propósito da discussão, o TJSP já se manifestou em situações análogas pela suficiência do contrato de reorganização financeira e do demonstrativo de débito:

APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Embargos monitórios rejeitados – Inconformismo do embargante.
Ação monitória fundada em contrato de reorganização financeira firmado entre as partes, acompanhado de demonstrativo discriminado do débito, documentos que constituem prova escrita suficiente da obrigação, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil
. Relação jurídica submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor. Incidência da Súmula 297 do C. STJ. Circunstância que, todavia, não autoriza a inversão automática do ônus da prova, nem impõe à instituição financeira, em ação monitória fundada em contrato de renegociação regularmente celebrado, a exibição prévia e integral de todos os contratos pretéritos que compuseram a dívida consolidada. Renegociação bancária que consubstancia novo pacto obrigacional, dotado de autonomia jurídica, mediante o qual o devedor reconhece o débito e ajusta nova forma de pagamento.
Ausência de impugnação à autenticidade da contratação eletrônica e à manifestação de vontade externada por meio de validação por senha pessoal
. Propositura da ação monitória suficientemente aparelhada com prova escrita sem eficácia executiva, nos termos da Súmula 247 do C. STJ. Desnecessidade, no caso concreto, de apresentação dos contratos originários, à míngua de demonstração específica de vício, abusividade ou erro na apuração do débito. [...]. Sentença mantida – Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1016710-35.2024.8.26.0003; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; 16ª Câmara de Direito Privado; Julgamento: 26/04/2026; Registro: 26/04/2026)

Ação monitória – Contrato de operação de reorganização financeira – Sentença de improcedência – Descabimento
– Contrato de reorganização financeira assinado digitalmente via Mobile Bank
- Contrato refinanciou operações financeiras anteriores –
Hipótese em que o réu não negou a relação jurídica, tampouco os contratos refinanciados
– Demonstração por extratos bancários que parte do valor da operação de reorganização financeira foi liberado em conta corrente do requerido, amortizando o saldo devedor lá existente - Ausência de prova do pagamento – Regularidade dos encargos cobrados –
Documentos juntados constituem prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC
– Banco demonstrou fato constitutivo de seu direito, enquanto o réu não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de cobrança do credor– Subsistência e exigibilidade do débito – Ação monitória procedente – Sentença reformada – Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1024943-61.2023.8.26.0001; Relator (a): Francisco Giaquinto; 13ª Câmara de Direito Privado; Julgamento: 04/07/2025; Registro: 04/07/2025)

Considerando a documentação colacionada aos autos, de rigor, portanto, o afastamento da improcedência.

Para além disso, certo que, havendo dúvida sobre a idoneidade dos documentos apresentados, o juiz deveria, antes de ter citado o apelado, ter intimado a parte autora para emendar a petição inicial, adequando-a ao procedimento comum, conforme determina o art. 700, §5º, do CPC (
ex vi
TJES, 0012651-82.2008.8.08.0035, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível Julg: 31/10/2024).

Todavia, ao revés, entendeu evidente o direito do apelante, tanto o é que determinou a citação do apelado na forma do art. 701 do CPC (id 13878712).

Ademais, com a oposição dos embargos, o rito monitório se converte em ordinário, para assegurar a devida instrução processual, com produção de provas.

Todavia, o juízo julgou antecipadamente o feito, por entender que “
as provas juntadas aos autos são suficientes para formação do meu convencimento
”, mas ao final julgou improcedente a ação monitória por não haver “
comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC)
”, sem sequer apreciar os embargos opostos pelo apelado.

Ao assim proceder, incorreu em
error in procedendo
, sendo hipótese de anulação da sentença.

Confira-se os seguintes julgamentos deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CÂMBIO. ASSINATURA ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. PROVA DOCUMENTAL COMPLEMENTAR. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA EXTINÇÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE ABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. TEORIA DA CAUSA MADURA INAPLICÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação monitória, que julgou improcedente o pedido inicial sob o fundamento de ausência de prova escrita hábil da dívida. O apelante sustenta a validade do contrato eletrônico juntado e a suficiência do conjunto probatório apresentado, pleiteando, alternativamente, a oportunidade de emenda da inicial. A parte apelada, por sua vez, pugna pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há uma questão em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pelo autor da ação monitória constituem prova escrita apta a justificar o processamento da demanda;

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A ação monitória exige a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar, com grau de probabilidade, a existência da obrigação (CPC, art. 700, caput).

2. Embora o contrato de câmbio apresentado não contenha certificação digital nos moldes da ICP-Brasil, o extrato bancário que comprova o crédito efetivamente lançado na conta da empresa devedora corrobora a existência da relação obrigacional.

3. O conjunto documental formado pelo contrato e pelo extrato bancário caracteriza prova escrita suficiente para justificar o processamento da ação monitória.

4. A ausência de assinatura eletrônica qualificada no contrato pode ser suprida pela produção de outras provas nos autos, sendo inadequada a extinção.

5. Com a oposição dos embargos monitórios, o rito se converte em ordinário, devendo o juízo assegurar o contraditório e a ampla defesa, inclusive mediante produção de provas requeridas pelas partes.

6. O retorno dos autos à origem é necessário para que se reabra a instrução e se permita o regular prosseguimento da demanda, com análise do mérito à luz de prova a ser produzida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso provido. (TJES, 0002487-47.2019.8.08.0011, relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julg: 06/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu a ação monitória, com base no art. 485 do CPC, por suposta ausência de prova escrita suficiente. Na referida ação, os autores pretendem o recebimento de valores relacionados ao atraso na entrega de unidades imobiliárias e obras de acabamento, conforme estipulado em contrato, totalizando R$ 668.583,06, com correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prova documental apresentada pelos autores é suficiente para instruir a ação monitória; (ii) estabelecer se a sentença deve ser reformada para constituir o título executivo com base nos documentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita que, embora sem eficácia de título executivo, evidencie a probabilidade do direito alegado, conforme art. 700, caput, do CPC.

2. Em caso de dúvida sobre a idoneidade dos documentos apresentados, o juiz deve intimar a parte autora para emendar a petição inicial, adequando-a ao procedimento comum, conforme art. 700, § 5º, do CPC.

3. A prova escrita apresentada pelos apelantes, consistente em contrato e recibo, demonstra a probabilidade do débito, sendo suficiente para a constituição do título executivo judicial, conforme a jurisprudência do STJ (REsp nº 2.109.100/PR).

4. Os documentos apresentados pelos apelantes não foram impugnados pelos apelados quanto à sua autenticidade ou conteúdo, e a dívida confessada no valor de R$ 167.249,13 é solidária entre os demandados, conforme art. 265 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso provido em parte. (TJES, 0012651-82.2008.8.08.0035, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 31/10/2024)

Registre-se, por derradeiro, eu inaplicável a teoria da causa madura
in casu
(art. 1.013, §3º, inciso I, do CPC) porque a instrução foi encerrada de forma prematura, e sequer apreciados os embargos à monitória opostos pelo apelado.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU
-
LHE provimento
para anular a r. sentença e determinar o retorno do feito a origem para regular processamento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

[1]
Manual de Direito Civil. volume único. 5. ed. rev., atual. e ampl. RJ: Forense; SP: Método, 2015. pp. 473/474.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.